Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754679-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo Coordenador do CEJUSC, que, nos autos da reclamação pré-processual movida por RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA ALVES, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos do agravante e a interrupção dos encargos da mora, em razão do não comparecimento do Banco à audiência de conciliação designada. Relata o agravante que, embora tenha sido notificado eletronicamente acerca da audiência, a comunicação se deu apenas seis dias antes da data designada, em desarmonia com o prazo mínimo previsto no artigo 334, §2o, do Código de Processo Civil, que exige antecedência mínima de vinte dias para a realização do ato conciliatório. Esclarece, em síntese, que a decisão agravada se fundamentou no artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, impondo penalidade pelo suposto não comparecimento injustificado à audiência, sem que tivesse sido observada a forma legal de intimação. Salienta que a simples análise dos autos demonstra que o juízo de origem deixou de obedecer ao prazo legal, uma vez que a audiência foi designada para o dia 22/10/2025 e a intimação eletrônica foi expedida somente em 06/10/2025, resultando na inequívoca inobservância do prazo mínimo de antecedência. Argumenta que tal vício de comunicação caracteriza error in procedendo, pois a ausência de observância da antecedência mínima afasta a validade do ato judicial e, portanto, não poderia ensejar a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal invocado. Destaca, ainda, que a manutenção da decisão agravada ocasiona prejuízo concreto, diante da suspensão da exigibilidade dos créditos e da interrupção dos encargos da mora, podendo gerar consequências processuais irreversíveis, inclusive restrição probatória e presunção de veracidade em favor da parte adversa. Defende, também, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, decorrente da ilegalidade na intimação para audiência, e o perigo de dano, consubstanciado no impacto imediato e grave decorrente da decisão impugnada. Menciona doutrina especializada para reforçar a tese de nulidade do ato em razão do descumprimento dos prazos processuais legalmente fixados, ressaltando que a observância da forma é garantia vinculada ao devido processo legal. Requer, por fim, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, o conhecimento e provimento do agravo para anular integralmente o ato que aplicou a penalidade do artigo 104-A, §2o, do CDC, e, subsidiariamente, caso assim entenda o Tribunal, a anulação da audiência designada para que outra seja realizada com intimação válida e tempestiva. No mérito, pleiteia a reforma completa da decisão recorrida. Preparo regular (ID 79356502). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). A controvérsia trazida no presente recurso limita-se à alegada irregularidade na intimação do banco agravante para participação na audiência de conciliação, sob o argumento de que o prazo entre a notificação e a realização da audiência teria sido insuficiente, o que tornaria inválida a imposição das penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC. Com esse fundamento, pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão impugnada, lavrada nos seguintes termos: A tentativa de conciliação foi infrutífera (Id 253617999 ). Os credores BANCO PAN e NU FINANCEIRA, apesar de devidamente notificados via DJE, não compareceram à audiência global de conciliação, nem apresentou justificativa para sua ausência. Ante o exposto, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intimem-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos Inicio fazendo um breve relato dos fatos ocorridos até o momento. Consoante se extrai dos autos de origem, após o recebimento da reclamação pré-processual, o Juízo do CEJUSC designou audiência coletiva de conciliação para o dia 22/10/2025, determinando a intimação de todos os credores por meio eletrônico, com expressa advertência quanto às consequências legais decorrentes da ausência injustificada. As comunicações foram expedidas na mesma data para todos os credores, por idêntico meio eletrônico, contendo indicação clara da data, horário, link de acesso à sessão remota (Microsoft Teams) e referência expressa ao art. 104-A, § 2o, do CDC. O histórico processual revela, ainda, que todos os credores receberam a notificação eletrônica na mesma ocasião e que, na data da audiência, participaram regularmente os representantes das instituições BRB, Cartão BRB, Mercado Crédito e Banco Santander. Consta expressamente do termo de audiência que apenas o BANCO PAN S.A. e uma outra instituição financeira deixaram de comparecer ao ato conciliatório, realizado de forma virtual. A alegação de irregularidade formal, fundada na necessidade de observância do prazo mínimo previsto no art. 334, § 2o, do CPC, não merece acolhimento. A Lei no 14.181/2021, que instituiu o procedimento especial de prevenção e tratamento do superendividamento, inseriu no Código de Defesa do Consumidor os arts. 104-A e 104-B, os quais disciplinam de forma específica e autônoma o rito da repactuação de dívidas. Tais dispositivos não estabelecem prazo mínimo para intimação dos credores, limitando-se a prever a necessidade de sua convocação para audiência conciliatória e, sobretudo, as consequências jurídicas decorrentes do não comparecimento injustificado. Assim, não há obrigatoriedade de aplicação subsidiária do prazo do art. 334, § 2o, do CPC, pois o procedimento especial do superendividamento possui regramento próprio, o qual não prevê intervalo temporal mínimo entre a intimação e a realização da audiência de conciliação. O que importa, em termos de validade, é a ciência inequívoca e prévia do credor acerca da realização do ato, o que, conforme demonstrado, ocorreu regularmente nos autos. Deve-se ressaltar, ademais, a natureza própria dessa audiência, que constitui etapa essencial do procedimento previsto no art. 104-A do CDC. Trata-se de momento destinado precipuamente à construção cooperativa de um plano de pagamento, no qual devedora e credores dialogam, avaliam concessões mútuas e buscam uma repactuação equilibrada das dívidas. A audiência, portanto, não possui caráter meramente formal, é fase estruturante do modelo legal de tratamento do superendividamento, permitindo que as partes exercitem a autonomia negocial e promovam soluções consensuais adequadas à realidade financeira do consumidor. Daí porque o art. 104-A, § 2o, do CDC é categórico ao dispor que “o não comparecimento injustificado de qualquer credor à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora”. Trata-se de consequência legal expressamente prevista e previamente comunicada ao agravante no próprio ato de intimação, não havendo espaço para flexibilização à míngua de justificativa idônea. Sublinho que, no caso concreto, há prova documental clara de que o agravante foi devidamente intimado e, ainda assim, deixou de comparecer à audiência, sem apresentação de justificativa apta a afastar as penalidades impostas. A atuação diligente dos demais credores, que compareceram à sessão na mesma data e mediante a mesma forma de intimação, reforça a plena regularidade do ato e evidencia que compete a cada credor acompanhar o procedimento especial, sob pena de sujeitar-se às consequências legais decorrentes de sua omissão. Diante desse cenário, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. A ausência de plausibilidade jurídica, por si só, obsta a pretensão antecipatória. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator